Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737508-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO NOVO MUNDO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO AGRAVADO: NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA DECISÃO Por meio do presente recurso, Centro Automotivo Novo Mundo Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu os pedidos de ajuste na decisão de saneamento, formulados em IDs de origem nos 195459817 e 198943504, determinando a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão de saneamento, que entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, foi equivocada, pois se mostra necessária a produção de prova testemunhal postulada pelo recorrente, com o objetivo de esclarecer fatos controversos na ação reivindicatória de origem. Aduz que a decisão violou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a controvérsia cinge-se ao direito de propriedade ou não do agravante sobre o imóvel em discussão e sobre o direito de continuar exercendo suas atividades comerciais no local, cuja análise depende amplamente de esclarecimentos fáticos. Argumenta que houve cerceamento de defesa, ainda, pela ausência de esclarecimentos pertinentes na decisão que saneou o feito, violando o art. 357, § 1o, do CPC. Afirma que a prova testemunhal pleiteada servirá à comprovação de pontos relevantes como o início do exercício da posse pelo agravante, em maio de 2012, e a existência de doação verbal realizada pelo administrador da parte agravada – que, neste caso, poderá ser demonstrada pela oitiva do representante legal da proprietária anterior do imóvel, indicado como testemunha. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a produção de prova testemunhal, nos termos declinados. No despacho de ID no 64175536, foi facultado ao agravante se manifestar sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, considerando que as razões recursais parecem impugnar decisão anterior de saneamento do feito (ID de origem no 193136617), e não propriamente a decisão indicada como agravada (ID de origem no 207736892). Em resposta, a parte agravante asseverou que a decisão agravada (ID de origem no 207736892) integra a decisão saneadora, tendo sido proferida após a solicitação de ajustes prevista no art. 357, do CPC. Aduz que se insurge contra o indeferimento da prova testemunhal, o que somente ocorreu com a decisão ora impugnada, o que demonstra a tempestividade do presente agravo de instrumento (ID no 64639879). É o breve relatório. Passa-se à decisão. O presente recurso não é admissível, pois a hipótese não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015, do CPC, nem tampouco às exceções previstas pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 988. Em boa verdade, a decisão agravada destacou a desnecessidade de ajuste ou produção de prova testemunhal que já havia sido asseverada por ocasião da decisão de saneamento. Como se sabe, a decisão de saneamento e organização do processo é o ato judicial vocacionado a resolver questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato que necessitem de atividade probatória, definir a distribuição do ônus probatório e delimitar questões jurídicas relevantes, designando, se necessária, audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 357, do CPC. Portanto, o pronunciamento judicial saneador que eventualmente implique sucumbência para alguma das partes é, por definição, o ato passível de impugnação por agravo de instrumento, desde que a hipótese se amolde ao rol taxativo do art. 1.015, do CPC ou aos pressupostos fixados pelo STJ no tema repetitivo 988, o que não é o caso. Na hipótese vertente, nota-se que a insurgência do agravante seria cabível, em tese, contra a decisão de saneamento propriamente dita, que, no tópico reservado às “Questões Controvertidas”, concluiu que “Na hipótese, o feito já se encontra devidamente instruído, com as provas carreadas aos autos, razão pela qual tenho por desnecessária a dilação probatória” (ID de origem no 193136617). O pedido de esclarecimento ou ajuste previsto no art. 357, § 1o, do CPC, não interrompe o prazo recursal, pois não se destina a reverter o entendimento do magistrado da causa pela produção ou não de provas requeridas. Por outro lado, não foi interposto o recurso de embargos de declaração pela parte interessada, o que poderia interromper o prazo para interposição do agravo de instrumento. Neste contexto, a decisão ora agravada, em rigor, indeferiu mero pedido de reconsideração formulado pelo recorrente, razão pela qual não consiste, nem em tese, em pronunciamento judicial impugnável por agravo de instrumento. A esse respeito, como bem destacado pelo Juízo de origem, in verbis: “3. Registro que a parte ré busca, em verdade, a reconsideração da decisão anteriormente prolatada, todavia, tal peticionamento constitui sucedâneo recursal não previsto em nosso ordenamento jurídico para rediscutir a questão já examinada, razão pela qual o inconformismo da parte ré deverá ser objeto de recurso próprio para tanto”. (ID de origem no 207736892) Por outro lado, e apenas a título de registro, é forçoso concluir que a questão controvertida também não se enquadraria na exceção jurisprudencial ao rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Como se sabe, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ analisou controvérsia específica sobre o cabimento do agravo de instrumento à luz das hipóteses trazidas pelo CPC. Naquela oportunidade, firmou-se a tese vinculante do tema 988, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A hipótese vertente não se encontra no âmbito de incidência da tese repetitiva. Em rigor, não se vislumbra qualquer urgência ou prejuízo irreversível na pretensão do recorrente em produzir as provas em tela. Até porque o destinatário das provas é o juiz, a quem compete determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371, do CPC, e velar pela duração razoável do processo, conforme art. 139, inciso II, do CPC. Sob este prisma, conclui-se que a questão pode ser devolvida em preliminar de apelação, se a sentença efetivamente for contrária aos interesses do recorrente, sem qualquer prejuízo prático à parte. Portanto, descabe proceder à mitigação jurisprudencial da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, relativo às hipóteses de cabimento do presente recurso. A esse respeito, confira-se precedente da egrégia 4a Turma Cível sobre a matéria, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, data de julgamento: 11/03/2021, publicado no DJE: 06/04/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, do CPC e do tema repetitivo 988, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Certificada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 1 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator